Tribunal: TJDFT
Processo: 0749789-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Tratam-se de embargos de declaração interpostos pelos recorrentes DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN e DISTRITO FEDERAL (réus) em que questionam o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70932614). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, os embargantes alegam omissão no julgado. Asseveram que não foi examinado "o pedido feito no recurso, qual seja, caso afastada a responsabilidade da autora pelo IPVA devido, diante da fraude cometida por terceiros, que fosse reconhecida a responsabilidade do agente financeiro pelos débitos incidentes sobre o citado veículo, no período em que perdurou a fraude."
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia residem em determinar se houve omissão no acórdão quanto a eventual responsabilidade do agente financeiro pelo IPVA, durante o período que perdurou a fraude.
III. Razões de decidir
6. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. (art. 1.022, CPC).
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento
8. No caso em concreto, não se configura o vício alegado (omissão).
9. A questão aventada pelos embargantes foi devidamente analisadas nos itens 10 a 13 da ementa: "(...) 10. Restou incontroverso nos autos que a aquisição, por alienação fiduciária, do veículo Fiat Tempra ocorreu mediante fraude, conforme consignado nos autos do processo no 1207/2008, em trâmite na Comarca de Pedreiras/Maranhão (ID 69174591). Logo, não é possível imputar ao autor a propriedade ou condução do veículo para fins de aplicação de auto de infração, ou cobrança de tributos decorrentes da propriedade. 11. As recorrentes não demonstraram que a imputação da propriedade do veículo ao autor teria lastro em documento legalmente predisposto para a prática deste ato administrativo, o que resta evidenciado diante da ausência de apresentação do DUT devidamente assinado e com firma reconhecida da parte autora. Logo, configurada a falha dos recorrentes que levaram à indevida inclusão do nome do autor na dívida ativa. 12. Assim, tendo em vista a presença de falha na prestação de serviço, dano e nexo causal, faz-se necessário reconhecer o dever de indenizar , com fundamento no art. 37, § 6o, da CF e art. 186 do CC. 13. Neste sentido: "(...)O DETRAN/DF e o Distrito Federal respondem pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado está fundada na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, o Estado não responde do modo integral, sendo possível o rompimento do nexo causal pelo ato exclusivo da vítima ou de terceiros, assim como da existência de caso fortuito ou força maior. IV. No caso, é incontroversa a existência de fraude na aquisição do veículo automotor, a qual já foi inclusive reconhecida por sentença judicial transitada em julgado. O registro de veículo baseado em documentos com assinaturas falsificadas constitui inequívoca falha administrativa, diante da ausência de zelo na conferência da documentação pelo ente público. Veja-se ainda que as assinaturas existentes nos documentos de ID 34119861, págs. 8 e 9, constituem falsificações grosseiras, visivelmente diferentes da assinatura existente na habilitação emitida pelo próprio DETRAN/DF. Destaco ainda que não há que se falar em fato exclusivo de terceiro no caso, uma vez que se trata de fato inerente ao risco de atividade administrativa e, portanto, incapaz de afastar o nexo de causalidade. V. Diante da inexistência de responsabilidade do cidadão pelos débitos oriundos do veículo, tem-se por ilícita a inclusão de seu nome na dívida ativa, ID 34119863, pela qual ambos os recorridos respondem por terem contribuído para ocorrência do dano. O DETRAN/DF pela falta de cautela no registro e o Distrito Federal pela inscrição na dívida ativa referente ao IPVA. A inscrição indevida do nome do recorrente na dívida ativa causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva, o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. (...)"(Acórdão 1421501, 0719189-10.2021.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/05/2022, publicado no DJe: 18/05/2022.)(...)"
10. Contudo, é relevante destacar que não é possível analisar nestes autos eventual responsabilidade da instituição financeira, credora fiduciária do veículo, porquanto a controvérsia se limitou à eventual responsabilidade do autor pelos débitos tributários relativos ao automóvel adquirido por meio de financiamento obtido mediante fraude. Não é possível o Distrito Federal, réu nesta ação, formular pedido em desfavor do corréu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. A eventual responsabilidade tributária da instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, deverá ser analisada em demanda própria.
11. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
13. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo
14. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.